Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-93.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009666-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE TADEU SILVA - CPF: 233.099.629-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FIORELO COMENETTI registrado(a) civilmente como FIORELO COMENETTI - CPF: 036.931.209-00 (EMBARGANTE), LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO - CPF: 038.871.259-75 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), ILSE STRUB COMINETTI - CPF: 960.166.399-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA HELENA BATISTA SILVA - CPF: 444.901.006-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEDER RIBEIRO DA SILVA - CPF: 214.702.786-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE LUGOKENSKI - CPF: 307.788.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TADEU SILVA - CPF: 233.099.629-20 (ADVOGADO), LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO - CPF: 038.871.259-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM RAZÃO DA INCONSSISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA UM DIA APÓS A SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INCOMPATIBILIDADE COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PERICIA DESNECESSÁRIA – CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM QUANTIA REFERENTE À COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO – SIMPLICIDADE DO CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA
– AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo ESPÓLIO DE FIORELO COMENETTI
contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 116134957, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante contra
a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”

(Proc. nº 0017215-05.2008.8.11.0041), ajuizada contra o embargante e contra MÁRIO JOSÉ LUGOKENSKI, NEDER RIBEIRO DA SILVA e MARIA HELENA BATISTA SILVA, por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio/embargante, por entender que “
a alegação de quitação do contrato original
(...)
depende de dilação probatória quanto ao pagamento
”, e que “
a alegação de necessidade de nomeação de perito para a apuração do valor das sacas de soja quando da conversão da execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa
(...)
depende de perícia contábil
”, ou seja, o Espólio suscita teses incompatíveis com a exceção de pré-executividade (cf. Id. nº 56132138 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão embargado deixou de apreciar a alegação de que
“somente necessitaria de dilação probatória se o embargado tivesse suscitado no prazo legal a falsidade do documento, fato este que não se observou no petitório de ID 25766360, operando-se a preclusão do direito”
, bem como, tese de que
“a ausência de decisão homologatória do cálculo apresentado resulta no reconhecimento de nulidade em razão da ausência de liquidez”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas (cf. Id. n. 117187459).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 118562967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 2008, o embargado Luiz Paulo Miranda Da Silva ajuizou contra o Espólio de Fiorelo Comineti ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”, pedindo a intimação dos executados/embargantes para que entregassem a quantia de 10.731 sacas de soja de 60 kg, ou o equivalente em dinheiro ao preço de mercado, em decorrência do inadimplemento da obrigação contida no instrumento de “
cessão de direitos de crédito”
vinculado ao Id. n. 94308971.

No dia 23.07.2012, em razão da frustação do meio executório do desapossamento, o embargado por meio da petição vinculada ao Id. n. 25765980 dos autos de origem, requereu a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, atribuído o valor estimado de R$ 450.000,00.

A parte executada opôs Embargos à Execução, que foi julgado extinto em 21.01.2016, sem resolução de mérito, por falta de recolhimento de preparo (cf. Id. n. 25766007 dos autos de origem).

Em 2018, o agravante opôs exceção de pré-executividade, valendo-se das alegações repetidas no presente agravo (cf. Id. n. 25766132 dos autos de origem).

A magistrada de piso indeferiu o pedido, pelos seguintes motivos:

“Verifica-se que a alegação de quitação do contrato original, qual seja, o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outros Pactos Adjacentes, no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda, em 10.08.2005, depende de dilação probatória quanto ao pagamento, vez que no Instrumento Particular de Cessão de Crédito (id. 25765759, pág.01/03), o excipiente anuiu com a cessão na data de 11.08.2005, ou seja após a suposta quitação do contrato de compra e venda.

No tocante a alegação de necessidade de nomeação de perito para a apuração do valor das sacas de soja quando da conversão da execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa, está depende de perícia contábil, sendo, portanto incompatível com o incidente da exceção de pré-executividade.

Assim, toda a matéria levantada pelo exipiente necessita de dilação probatória acerca da quitação do débito e quantum debeatur, sendo que as matérias levantadas seriam possíveis de serem suscitada em embargos a execução.

(...)”.

Contra essa decisão, o embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido pelo acórdão embargado.

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Eis o que constou do acórdão embargado no que diz respeito à necessidade de dilação probatória, que inviabiliza o incidente da exceção de pré-executividade, e quanto às consequências da ausência de decisão homologatória do cálculo:

“(...)

A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado, tendo como objeto, pois, as matéria ligada à execução, quando estas forem de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, e que independam de dilação probatória; acrescenta-se que seu cabimento é admitido a qualquer tempo e grau de jurisdição, propiciando ao executado resistir aos atos executórios indevidos, porém, desde que as questões já não tenham sido decididas anteriormente, diante da preclusão operada sobre a faculdade processual.

No caso, o agravante diz que a sua alegação de inexigibilidade do título em razão de já ter sido pago o débito independe de dilação probatória, já que a afirmativa resta suficientemente comprovada por meio de escritura pública, na qual os outorgantes/vendedores Neder e Maria Helena “confessaram e declararam perante o Oficial do 2º Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (...) já haver recebido em moeda corrente do país, pelo que dão por pagos e satisfeitos, dando aos compradores plena, geral e irrevogável quitação para nunca mais reclamarem tal pagamento” (sic – cf. Id. nº 89471959 - pág. 9/13).

Porém, a questão não é tão óbvia quanto parece, já que, como mencionado na decisão agravada, o excipiente anuiu com a cessão realizada no dia 11.08.2005, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Crédito vinculado ao Id. n. 25765759 - págs. 01/03 dos autos de origem, ou seja, o executado participou de forma colaborativa com cessão realizada
um dia após
o dia 10/08/2005, em que ocorreu a suposta quitação do contrato de compra e venda.

Assim, tendo em vista a inconsistência dos fatos alegados pelo agravante, evidente a necessidade de dilação probatória, que não é admitida em exceção de pré-executividade.

Ademais, não convence a alegação de nulidade da execução por “ausência de liquidez do título exequendo”, fundamentada, pelo agravante, na “impossibilidade de conversão automática da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem a prévia apuração do quantum”.

O art. 809 do CPC autoriza a conversão, prevendo que “o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”. O §1º do mesmo artigo acrescenta que, “não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial”, e assim foi feito pelo exequente, que ao verificar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, apresentou a petição cuja cópia foi acostada ao Id. n. 94308981 - pág. 28, pedindo a conversão da obrigação de entrega de soja em obrigação de pagar R$ 450.000,00, referente ao valor do soja praticado na região na data do vencimento da obrigação.

No caso, não havia qualquer necessidade de realização de perícia contábil, até porque a conversão realizada era simples, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.

(...)

Ademais, se houvesse discordância por parte do executado quanto ao valor apresentado, caberia a ele alegar excesso de execução, e não nulidade do procedimento executório.

Assim, atento à própria finalidade da exceção de pré-executividade, deve permanecer irretocada a decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(...)”.

Como se vê, não há omissão, já que o acórdão analisou todo o contexto das alegações do embargante, e concluiu pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022